Tribunal: TJMT
Processo: 0000778-48.2009.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0000778-48.2009.8.11.0106
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDOS: ELOI BRUNETTA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 30475492) interposto por BANCO BRADESCO S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 25692953):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – PARCIAL PROVIMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO CELEBRADO MEDIANTE SIMULAÇÃO E FRAUDE – PROPRIETÁRIO FALECIDO - PERÍCIA TÉCNICA – FALSIFICAÇÃO INCONTESTE – NEGÓCIO INEXISTENTE - EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA DECLARATÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO DE AÇÃO – INDIVISIBILIDADE DO DIREITO À HERANÇA – QUOTA PARTE QUE DEVE RETORNAR PARA O ESPÓLIO – SOBREPARTILHA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PREVISTA NO ARTIGO 1.242, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE JUSTA E CONDIÇÕES ESPECIAIS COMO MORADIA E INVESTIMENTOS DE CUNHO SOCIAL – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO) - INOCORRÊNCIA – AGRAVO RETIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE AJUIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 70, I, DO CPC/73 – OBRIGATORIEDADE – CONHECIMENTO COMO MATÉRIA PRELIMINAR DE APELAÇÃO (AGRAVO RETIDO) – RESSARCIMENTO AO EVICTO - PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DOS RÉUS – PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO BANCO BRADESCO – DESPROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS - PROVIDO.
Os atos nulos são imprescritíveis e cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na espécie, é aplicável o artigo 166 do Código Civil de 1916, onde estão arroladas as hipóteses em que o ato jurídico é considerado nulo.
A nulidade não convalesce no tempo (art. 169 do CC/16) e os seus efeitos não podem ser cindidos entre os litigantes, eis que se trata de litisconsórcio facultativo unitário, onde qualquer uma das partes pode demandar em juízo e os efeitos da decisão devem atingir a todas de maneira uniforme.
Provado que as partes simularam contrato de compra e venda do imóvel com falsificação de assinatura de pessoa já falecida, prejudicando a sobrepartilha de bens do de cujus em favor de filhas menores de idade, impõe-se declarar a nulidade do negócio jurídico.
Em matéria de defesa, não tendo os réus demonstrado nos autos a presença dos requisitos de justo título da origem fraudulenta do negócio, de moradia e de realização de investimentos de interesse social e econômico pelo prazo de 05 anos, deve ser afastada a tese de usucapião prevista no parágrafo único do art. 1.242 do CC/02.
Deve ser provido o agravo retido contra decisão que não acolheu a denunciação da lide, para dar procedência à lide secundária a fim de garantir que o adquirente que tenha perdido parte de imóvel rural, em virtude da ação principal, seja ressarcido pelos prejuízos advindos da evicção.-
(N.U 0000778-48.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 16/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 27091470 e Id. 27434484, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 43440961.
Opostos novos Embargos de Declaração de Id. 44949984, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 50308486.
Quando do julgamento dos Embargos de Declaração de Id. 27434484, decidiu-se, in verbis (Id. 54932957):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - OMISSÃO E OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes a contradição e a obscuridade apontadas pelo embargante, alterando-se a parte dispositiva.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.
(N.U 0000778-48.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)
Alega violação aos artigos 1.238, 1242, caput, e Parágrafo Único, 1.784 e 1.791 do Código Civil vigente, bem como ao artigo 75, inciso VII do CPC vigente, uma vez que há justo título e boa-fé das partes que adquiriram o imóvel, pois todas as alienações se deram mediante escrituras públicas, alega ainda que a família Brunetta teria demonstrado a realização de benfeitorias e investimentos para exploração econômica e social do imóvel, apesar de não ter residido nele e que a incapacidade das herdeiras somente poder ser oponível aos demais herdeiros, em razão do caráter de condomínio da herança, até que se faça a partilha, demonstrando, desta forma, que estariam presentes os requisitos para a constituição da usucapião pela família Brunetta e posterior transferência de propriedade ao Banco Bradesco.
Alega ainda violação aos artigos 168, 169, 184, 1.603 e 1.242, Parágrafo Único do Código Civil vigente, e artigo 19 do CPC, uma vez que a nulidade absoluta reconhecida no acórdão não poderia ser aplicada de forma absoluta, nem atingindo a todos os envolvidos de forma igualitária, devendo ser reconhecida a nulidade apenas dos negócios jurídicos que envolvam a quota parte de Alyne Cavalcante Yamada, preservando-se os demais negócios jurídicos realizados, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 57506468).
Contrarrazões sob Id. 60814994.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 1.238, 1242, caput, e Parágrafo Único, 1.784 e 1.791 do Código Civil vigente, bem como ao artigo 75, inciso VII do CPC vigente, em que se pretende elucidar se estariam presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva por meio da usucapião do imóvel objeto da lide, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VINCULADO AO SFH. IMPRESCRITIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não é possível a aquisição por usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH e de titularidade da Caixa Econômica Federal, em virtude do caráter público dos serviços prestados por essa empresa pública na implementação da política nacional de habitação. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. Ademais, o recurso não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos para a usucapião extraordinária. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado no especial.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1669338/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 168, 169, 184, 1.603 e 1.242, Parágrafo Único do Código Civil vigente, e artigo 19 do CPC, cuja controvérsia se refere à alegação de nulidade absoluta reconhecida no acórdão não poderia ser aplicada de forma absoluta, nem atingindo a todos os envolvidos de forma igualitária, devendo ser reconhecida a nulidade apenas dos negócios jurídicos que envolvam a quota parte de Alyne Cavalcante Yamada, preservando-se os demais negócios jurídicos realizados, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016) 2.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu que o pedido formulado buscava declarar a nulidade absoluta no contrato firmado entre as partes.
Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. A Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que a empresa requerida fazia parte do negócio jurídico firmado com o autor, do que decorreu a responsabilidade pela devolução dos valores pagos. Infirmar essa constatação exigiria revisão das cláusulas contratuais e do quadro fático delineado no acórdão, o que não é cabível em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
4. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ.
Incidem juros de mora a partir da citação no caso de obrigação contratual. Aplicação, por analogia, à nulidade do negócio.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno de fls. 808-816 e-STJ não conhecido e agravo interno de fls. 799-807 e-STJ desprovido.
(AgInt no AREsp 342.293/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0000778-48.2009.8.11.0106
RECORRENTES: NAYANE CAVALCANTE YAMADA e ALYNE CAVALCANTE YAMADA
RECORRIDOS: ELOI BRUNETTA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53173466) interposto por NAYANE CAVALCANTE YAMADA e ALYNE CAVALCANTE YAMADA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 25692953):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – PARCIAL PROVIMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO CELEBRADO MEDIANTE SIMULAÇÃO E FRAUDE – PROPRIETÁRIO FALECIDO - PERÍCIA TÉCNICA – FALSIFICAÇÃO INCONTESTE – NEGÓCIO INEXISTENTE - EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA DECLARATÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO DE AÇÃO – INDIVISIBILIDADE DO DIREITO À HERANÇA – QUOTA PARTE QUE DEVE RETORNAR PARA O ESPÓLIO – SOBREPARTILHA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PREVISTA NO ARTIGO 1.242, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE JUSTA E CONDIÇÕES ESPECIAIS COMO MORADIA E INVESTIMENTOS DE CUNHO SOCIAL – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO) - INOCORRÊNCIA – AGRAVO RETIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE AJUIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 70, I, DO CPC/73 – OBRIGATORIEDADE – CONHECIMENTO COMO MATÉRIA PRELIMINAR DE APELAÇÃO (AGRAVO RETIDO) – RESSARCIMENTO AO EVICTO - PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DOS RÉUS – PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO BANCO BRADESCO – DESPROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS - PROVIDO.
Os atos nulos são imprescritíveis e cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na espécie, é aplicável o artigo 166 do Código Civil de 1916, onde estão arroladas as hipóteses em que o ato jurídico é considerado nulo.
A nulidade não convalesce no tempo (art. 169 do CC/16) e os seus efeitos não podem ser cindidos entre os litigantes, eis que se trata de litisconsórcio facultativo unitário, onde qualquer uma das partes pode demandar em juízo e os efeitos da decisão devem atingir a todas de maneira uniforme.
Provado que as partes simularam contrato de compra e venda do imóvel com falsificação de assinatura de pessoa já falecida, prejudicando a sobrepartilha de bens do de cujus em favor de filhas menores de idade, impõe-se declarar a nulidade do negócio jurídico.
Em matéria de defesa, não tendo os réus demonstrado nos autos a presença dos requisitos de justo título da origem fraudulenta do negócio, de moradia e de realização de investimentos de interesse social e econômico pelo prazo de 05 anos, deve ser afastada a tese de usucapião prevista no parágrafo único do art. 1.242 do CC/02.
Deve ser provido o agravo retido contra decisão que não acolheu a denunciação da lide, para dar procedência à lide secundária a fim de garantir que o adquirente que tenha perdido parte de imóvel rural, em virtude da ação principal, seja ressarcido pelos prejuízos advindos da evicção.-
(N.U 0000778-48.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 16/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 27091470 e Id. 27434484, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 43440961.
Opostos novos Embargos de Declaração de Id. 44949984, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 50308486.
Quando do julgamento dos Embargos de Declaração de Id. 27434484, decidiu-se, in verbis (Id. 54932957):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - OMISSÃO E OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes a contradição e a obscuridade apontadas pelo embargante, alterando-se a parte dispositiva.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.
(N.U 0000778-48.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)
Alega violação ao artigo 1.022, inciso I do CPC, uma vez que não teria sido eliminada a contradição quanto ao reconhecimento da nulidade Escritura de Compra e Venda mas validou o negócio jurídico realizado pela mãe das recorrentes com relação à venda de parte da área, com fundamento na manifestação de vontade.
Alega ainda violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC uma vez que o acórdão seria omisso quanto à alegação de impossibilidade de convalidação de negócio jurídico nulo.
Alega violação ao artigo 146 do Código Civil de 1916, equivalente aos artigos 169 e 168, Parágrafo Único do Código Civil vigente, uma vez que não é possível se dar validade parcial a negócio jurídico declarado nulo, no caso dos autos, em específico, reconhecida a nulidade da Escritura de Compra e Venda, não haveria como reconhecer a validade do negócio jurídico em relação à mãe das recorrentes.
Recurso tempestivo (Id. 57506468).
Contrarrazões sob Id. 60814994.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 146 do Código Civil de 1916, equivalente aos artigos 169 e 168, Parágrafo Único do Código Civil vigente, a parte recorrente alega que não é possível se dar validade parcial a negócio jurídico declarado nulo, no caso dos autos, em específico, reconhecida a nulidade da Escritura de Compra e Venda, não haveria como reconhecer a validade do negócio jurídico em relação à mãe das recorrentes..
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0000778-48.2009.8.11.0106
RECORRENTES: ELOI BRUNETTA
RECORRIDOS: NAYANE CAVALCANTE YAMADA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 57447476) interposto por ELOI BRUNETTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 25692953):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – PARCIAL PROVIMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO CELEBRADO MEDIANTE SIMULAÇÃO E FRAUDE – PROPRIETÁRIO FALECIDO - PERÍCIA TÉCNICA – FALSIFICAÇÃO INCONTESTE – NEGÓCIO INEXISTENTE - EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA DECLARATÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO DE AÇÃO – INDIVISIBILIDADE DO DIREITO À HERANÇA – QUOTA PARTE QUE DEVE RETORNAR PARA O ESPÓLIO – SOBREPARTILHA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PREVISTA NO ARTIGO 1.242, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE JUSTA E CONDIÇÕES ESPECIAIS COMO MORADIA E INVESTIMENTOS DE CUNHO SOCIAL – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO) - INOCORRÊNCIA – AGRAVO RETIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE AJUIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 70, I, DO CPC/73 – OBRIGATORIEDADE – CONHECIMENTO COMO MATÉRIA PRELIMINAR DE APELAÇÃO (AGRAVO RETIDO) – RESSARCIMENTO AO EVICTO - PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DOS RÉUS – PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO BANCO BRADESCO – DESPROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS - PROVIDO.
Os atos nulos são imprescritíveis e cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na espécie, é aplicável o artigo 166 do Código Civil de 1916, onde estão arroladas as hipóteses em que o ato jurídico é considerado nulo.
A nulidade não convalesce no tempo (art. 169 do CC/16) e os seus efeitos não podem ser cindidos entre os litigantes, eis que se trata de litisconsórcio facultativo unitário, onde qualquer uma das partes pode demandar em juízo e os efeitos da decisão devem atingir a todas de maneira uniforme.
Provado que as partes simularam contrato de compra e venda do imóvel com falsificação de assinatura de pessoa já falecida, prejudicando a sobrepartilha de bens do de cujus em favor de filhas menores de idade, impõe-se declarar a nulidade do negócio jurídico.
Em matéria de defesa, não tendo os réus demonstrado nos autos a presença dos requisitos de justo título da origem fraudulenta do negócio, de moradia e de realização de investimentos de interesse social e econômico pelo prazo de 05 anos, deve ser afastada a tese de usucapião prevista no parágrafo único do art. 1.242 do CC/02.
Deve ser provido o agravo retido contra decisão que não acolheu a denunciação da lide, para dar procedência à lide secundária a fim de garantir que o adquirente que tenha perdido parte de imóvel rural, em virtude da ação principal, seja ressarcido pelos prejuízos advindos da evicção.-
(N.U 0000778-48.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 16/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 27091470 e Id. 27434484, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 43440961.
Opostos novos Embargos de Declaração de Id. 44949984, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 50308486.
Quando do julgamento dos Embargos de Declaração de Id. 27434484, decidiu-se, in verbis (Id. 54932957):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - OMISSÃO E OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes a contradição e a obscuridade apontadas pelo embargante, alterando-se a parte dispositiva.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.
(N.U 0000778-48.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)
Alega violação aos artigos 450, caput e Parágrafo Único e 1.245, §1o, todos do Código Civil, uma vez que o valor da indenização por evicção deve se dar no momento do reconhecimento judicial, e não na data da realização do negócio jurídico invalidado ou declarado nulo, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 57506468).
Contrarrazões sob Id. 60720499 e Id. 60814995.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável aos artigos 450, caput e Parágrafo Único e 1.245, §1o, todos do Código Civil, a parte recorrente alega que o valor da indenização por evicção deve se dar no momento do reconhecimento judicial, e não na data da realização do negócio jurídico invalidado ou declarado nulo.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV